Tribunal: TJDFT
Processo: 0726713-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726713-28.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS LOPES FERNANDES AGRAVADO: JOAO VICTOR SOARES DE OLIVEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCUS VINICIUS LOPES FERNANDES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de JOAO VICTOR SOARES DE OLIVEIRA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A: “Levante-se anotação de liminar. Concedo gratuidade ao autor. Trata-se de ação de DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCUS VINÍCIUS LOPES FERNANDES em face de JOÃO VICTOR SOARES DE OLIVEIRA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. Partes qualificadas. O autor relata que, em 11 de novembro de 2024, foi procurado pelo então amigo João Victor Soares de Oliveira, que lhe pediu um favor, solicitando que o autor "emprestasse o seu nome" para que o requerido João Victor adquirisse um veículo na revendedora de veículos onde trabalhava como vendedor. O autor prossegue informando que, em 17 de novembro do mesmo mês, confiando na relação de amizade, estabeleceu com a parte requerida a documentação necessária para que esta preparasse a papelada para a venda e transferência do veículo. O autor destaca que a solicitação era apenas para emprestar seus dados pessoais para uma finalidade específica, a compra do veículo, não tendo autorizado a compra de outro veículo ou a aquisição de qualquer cartão de crédito. Em conversa estabelecida via WhatsApp, o réu João assegurou ao autor de "ele não precisaria ficar preocupado, afinal eles eram amigos e que se desse erro, ele também perderia tudo que estava dando". Após a compra do veículo, o requerido João Victor começou a se distanciar, alegando estar trabalhando muito e precisando de tempo para descansar. O autor afirma que, dias depois, João Victor foi à casa do autor para uma "selfie" (identificação facial), pois o Banco estava exigindo-a para finalizar o contrato da compra do veículo, e o autor, sem problemas, atendeu à solicitação. Contudo, no mês de fevereiro de 2025, o autor começou a receber mensagens e telefonemas de financeiras e bancos referentes a cobranças de produtos que não havia adquirido, o que o preocupou e o levou a verificar o aplicativo do SERASA. No aplicativo, o autor descobriu uma compra de 03 (três) veículos, além de outras aquisições de cartão de crédito em seu nome (BANCO SANTANDER (BRASIL) e SOROCRED BANCO AFINZ), posteriormente identificadas como realizadas por João Vitor Soares de Oliveira. O autor expõe que, a partir do ocorrido, entrou em contato com o BANCO SANTANDER (BRASIL), solicitando o cancelamento do cartão de crédito de contrato no MP0970660000577. Foi identificado que o valor total da dívida, em maio, era de R$ 4.371,70 (quatro mil, trezentos e setenta e um reais e setenta centavos). As aquisições de veículos e cartões foram realizadas utilizando os dados do autor, incluindo seu endereço e contato, porém o autor não assinou a fatura do cartão BANCO SANTANDER (BRASIL). Formula, pois, os seguintes pedidos: Pedido liminar Seja deferido o pedido de tutela de urgência antecipada com fulcro no art. 300 do CPC, para que a segunda requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) exclua o nome do autor dos cadastros de inadimplentes. Pedidos definitivos Seja requerida a declaração de inexistência do débito em nome do autor e anule o contrato que deu origem ao cartão de crédito, no valor de R$ 4.371,70 (quatro mil, trezentos e setenta e um reais e setenta centavos). Que a segunda requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) anule o contrato que deu origem ao cartão de crédito em nome do requerente e exclua o nome deste dos cadastros de inadimplentes. Seja ordenada a condenação solidária dos requeridos, JOÃO VICTOR SOARES DE OLIVEIRA e BANCO SANTANDER (BRASIL), ao pagamento de uma indenização pelos Danos Morais causados, em valor pecuniário justo e condizente com o caso em tela, qual o entendimento do requerente, amparado em pacificada jurisprudência, de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, e semelhantemente ao que ocorreu nos autos da ação n. 0705196-46.2025.8.07.0006, não se verifica a probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a medida excepcional pretendida. Necessário o contraditório e talvez propriamente instrução probatória. Dessa forma, inexistente plausibilidade jurídica suficiente, indefere-se a tutela de urgência. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Deixo de designar a conciliação nesses autos, pois, conforme Despacho prolatado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente nos autos do Processo SEI 0002515/2025, ID 4203889, a pauta de audiência do 2o NUVIMEC estará bloqueada temporariamente, por 90 dias, a contar de 1o de fevereiro de 2025, para realização das sessões de conciliação/mediação das Varas Cíveis das circunscrições de Águas Claras, Guará, Itapoã, Paranoá, Planaltina e Sobradinho. Conforme despacho atualizado no referido PA/SEI, houve a prorrogação da suspensão do recebimento de processos enviados pelas unidades judiciais pelo 1o, 2o e 3o NUVIMECs, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 5 de maio de 2025. Cite-se. Publique-se. Intimem-se.” Consta das razões recursais (i) que o Agravante adquiriu veículo para o primeiro Agravado (Victor Soares de Oliveira) em razão da afinidade que tinham; (ii) que o primeiro Agravado, “com abuso de confiança, depois do financiamento do veículo citado acima, utilizou a documentação fornecida pelo agravante e utilizando das instalações da loja de Veículos Orest, financiou 04 (quatro) veículos em nome do Marcus Vinícius, assim como adquiriu 02 (dois) cartões de crédito sem a autorização do agravante usando de meios fraudulentos para adquirir os vários bens”; (iii) que “Somente no mês de fevereiro do ano corrente, após várias cobranças em seu nome realizadas por financeiras e Bancos, o Agravante descobriu as fraudes que o agravado realizou utilizando os seus dados e adquiriu produtos que ele jamais havia adquirido”; (iv) que “o nome usado para adquirir o referido cartão havia sido o dele, porém o endereço indicado no contrato é o da casa do agravado João Victor, ou seja, QMS 55 A 36 Setor de Mansões – Sobradinho-DF – CEP.:73.080-100 bem como o telefone e o e-mail constantes no contrato são também pertencentes a este”; (v) que “caberia à Administradora de cartão de Crédito Banco Santander na qualidade de fornecedora de seus produtos ou serviços, agir com maior diligência e averiguar a veracidade da documentação e dos dados apresentados, a fim de evitar fraudes que possam prejudicar terceiros”; (vi) que a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes vem lhe gerando inúmeros danos pessoais, inclusive em âmbito trabalhista; (vii) que “o Agravante financiou apenas um veículo para o Agravado e este se aproveitando na qualidade de vendedor da loja utilizou a cópia da documentação, para praticar várias outras fraudes”; (viii) que “não pode ser mais uma vez penalizado somente porque se prestou a financiar um veículo para outra pessoa, sem saber que essa pessoa não tinha um caráter confiável”; (ix) que “o argumento do Juízo Singular neste processo não merece prosperar, já que o Juízo se referiu a outro processo no qual negou a Liminar por achar que o agravante teria consentido, o que não é o caso”; (x) que “Prova incontestável de que o Agravado João Victor é um estelionatário contumaz é que, existem vários processos de outras vítimas tramitando em nome do Requerido, o qual se utilizou do mesmo “modus operandi” para aplicar golpes verossimilhantes aos praticados contra o Marcus Vinícius”; (xi) que a “Administradora de cartão Banco Santander deveria garantir a proteção dos dados pessoais do consumidor, afinal é um direito garantido por lei no Brasil, especialmente pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei no 13.709/2018)”; e (xii) que “o funcionário da loja de veículos em posse de dados sigilosos da parte Autora e em razão da função que exercia, se valeu de uma transação fraudulenta e adquiriu um cartão de crédito, que resultou ao Requerente danos emocionais, físicos, prejuízos financeiros, problemas jurídicos, entre outros”. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela provisória de urgência requerida. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312).” É o que se verifica na espécie, tendo em vista que, os elementos de convicção dos autos, nessa fase embrionária da relação processual, não embasam a responsabilidade civil que o Agravante procura imputar ao segundo Agravado (BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A). Com efeito, não se colhe dos autos nenhum indicativo de defeito na prestação dos serviços bancários ou de vício de nulidade dos contratos celebrados, mesmo porque o próprio Agravante admite que forneceu seus documentos e realizou a compra de um veículo para o primeiro Agravado. É preciso, nesse contexto, expandir minimamente o contraditório e a ampla defesa para que se possa ter uma visão mais clara dos fatos alegados na petição inicial. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator